Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO MOTIVO FÚTIL. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. É inviável o acolhimento da tese de legítima defesa por não haver nos autos elementos que evidenciem ter sido o acusado lesionado ou agredido, além de que, caso houvesse prova nesse sentido, restaria caracterizado excesso no meio utilizado. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a referida tese não merece acolhida quando os elementos dos autos demonstram que o acusado agiu com a intenção de lesionar a vítima, hipótese dos autos.
2. Evidenciada a ocorrência de lesões na vítima, não há falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
3. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima, ou por motivo de relevante valor social ou moral, não é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do Código Penal.
4. O motivo fútil é aquele desproporcional ao crime cometido, não se confundindo com a ausência de motivo, a qual, na realidade, refere-se a um motivo desconhecido do julgador, visto que toda ação tem uma razão de ser, não sendo possível valorar como fútil ou desproporcional a motivação que não se conhece.
5. Considerando-se a quantidade da pena aplicada e a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, além de não ser o réu reincidente, é cabível a fixação do regime inicial aberto, com base no art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
6. Sendo o réu hipossuficiente e tratando-se a indenização por danos morais de um quantum mínimo, facultada à vítima a provocação do Juízo Cível para majoração da quantia, revela-se razoável a redução do valor fixado na sentença.
7. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.